Tribunal: TJMT
Processo: 1018645-15.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018645-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS ALVES - CPF: 039.398.458-33 (ADVOGADO), COLPAR PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.801.924/0001-85 (AGRAVANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZACAO DE BARRA DO GARÇAS MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ITBI –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA decisão POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL

– REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO
–
DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da decisão se fora observado pelo Magistrado
a quo
todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

Decisão mantida.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por COLPAR PARTICIPACOES S/A, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 13931-17.2019.8.11.0004 impetrado em desfavor do Município de Barra do Garças/MT, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de transmissão de propriedade rural, denominada Fazenda Duas Âncoras, sem o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis.

Aduz que a decisão objurgada é nula por falta de fundamentação.

Sustenta que incorporou ao patrimônio da pessoa jurídica, bens imóveis, para fins de integração do capital social, não incidindo assim, o ITBI, em razão da imunidade tributária prevista no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal.

Argumenta que, não obstante constar do contrato social o exercício de atividade relacionada ao ramo imobiliário, tal fato não afasta a imunidade tributária prevista em lei e na CF, em razão da preponderância da atividade rural realizada pela Agravante.

Assevera que o Município de Nova Xavantina deferiu a imunidade tributária ao Recorrente, em relação aos imóveis localizados naquela Comarca, de modo que o ato acoimado como ilegal violaria o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

Afirma que, o ônus da prova incumbe ao Fisco Estadual, quanto à demonstração de que o Agravante exerce atividade preponderantemente imobiliária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada para deferir a liminar pleiteada na inicial, no sentido de determinar que seja realizada
a escrituração da transferência da
propriedade rural, denominada Fazenda Duas Âncoras,
dado como forma de integralização do capital social da empresa recorrente,
sem o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, em razão da imunidade constitucional.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id. 28417954).

Contra essa decisão foi interposto agravo interno (Id. 30192977).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 37306961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui o Agravante, em sede de preliminar, que a decisão objurgada deve ser declarada nula, uma vez que não foi fundamentada.

Sobre o assunto, sabe-se que a decisão interlocutória é um ato processual que
é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não põe fim a integralidade do processo,

conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“Art. 203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças
,
decisões interlocutórias
e
despachos
.

§ 1
o

Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

§ 2
o

Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial
de natureza decisória
que não se enquadre no § 1
o
.

§ 3
o
São
despachos

todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte
. [...]”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a decisão interlocutória deve ser fundamentada:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela
interlocutória
, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a decisão é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, diferentemente do que foi alegado nas razões da recursais, o Magistrado
a quo
fez constar na decisão o motivo pelo qual ele entendeu que não ficou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da imunidade de ITBI e, consequentemente, do indeferimento da liminar, como cito:

“[...] Em análise ao presente caso, percebe-se que há, num primeiro momento, um processo de cisão parcial da empresa impetrante, conforme depreende-se dos documentos anexados a fls. 123/124, sendo que neste procedimento, conforme disposto no artigo supracitado, o ITBI não incide sobre a operação em tela.

Contudo, constata-se que a empresa impetrante tem como objeto social a agricultura, pecuária, arrendamento rural, produção rural em geral, desmembramento e loteamentos de terrenos, incorporações imobiliárias, além de construções de imóveis destinados à venda, administração de bens próprios, compra e venda de imóveis e locação de bens imóveis, sendo que estas últimas atribuições vão em contrapartida ao disposto no artigo citado anteriormente, no que concerne na compra e venda de bens, que é um dos objetos sociais da empresa impetrante, conforme extrai-se das fls. 64/65.

Nesse sentido, narra a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURNAÇA – LIMINAR – ITBI – CISÃO DE EMPRESAS – ISENÇÃO – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins de isenção do pagamento do ITBI na transmissão de imóveis decorrentes de cisão de empresas, necessário a comprovação, nos termos do artigo 36 e 37 do CTN, de que tenha sido efetuada para incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, não se aplicando, contudo, a isenção, quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 2. Ausente a prova da atividade principal da impetrante, já que o seu objeto social consiste na “a participação do capital social de outras sociedades, simples ou empresárias”, não há que se falar, de plano, em isenção de ITBI, porquanto não configurado ofumus boni iuris. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG – AI: 10363180019012002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, data de julgamento: 14/11/2018, Data da Publicação> 14/12/2018).

Posto isso, em sede da liminar aqui pleiteada, denota-se que o fumus boni iuris não se encontra presente, uma vez que o pleito do impetrante fere o inciso I, parágrafo segundo do art. 156 da Constituição, assim como os artigos 36 e 37 do CTN, tendo em vista que o objeto social da empresa impetrante se enquadra no artigo constitucional citado.

Posto isso, ausentes os requisitos para concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de transmissão de propriedade rural, denominada de Fazenda Duas Âncoras, sem o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.”.

Têm-se, portanto, que o Juízo a quo

entendeu que não foi preenchido o requisito do fumus boni iuris, uma vez que a
pessoa jurídica adquirente possuía como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
, o que afastaria a imunidade de ITBI.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

Agravante: COLPAR PARTICIPACOES S/A

Agravado: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Protocolo
: 1018645-15.2019.8.11.0000

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravante requereu perante a Fazenda Pública Municipal que fosse realizada a escrituração da transferência da
propriedade rural, denominada Fazenda Duas Âncoras,
dado como forma de integralização do capital social da empresa recorrente,
sem o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis, em razão da imunidade constitucional.

No entanto teve o seu pedido indeferido pela autoridade impetrada, a qual fundamento a sua decisão nos sentido de que
a imunidade do ITBI incidiria somente sobre o valor necessário à integralização da cota do capital, devendo, todavia, incidir normalmente o imposto sobre o excedente do limite do capital social a ser integralizado.

Sob o fundamento de que a autoridade impetrada estaria violando a imunidade tributária prevista na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, impetrou com o mandado de segurança, onde requereu, liminarmente, que fosse reconhecida a imunidade tributária e determinada
a realização da
escrituração da transferência da
propriedade rural, denominada Fazenda Duas Âncoras,
dado como forma de integralização do capital social da empresa recorrente,
sem o recolhimento do ITBI.

O Magistrado
a quo
indeferiu a liminar pleiteada na inicial, motivando a interposição do presente recurso.

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem.
Compulsando os autos, não vislumbro, de plano, a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, tampouco o justo receio de violação a suposto direito líquido e certo.

Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
”

Com efeito, não obstante a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecer terem estabelecidos a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
há expressa ressalva acerca da exigibilidade do tributo para a hipótese de exercício de atividade preponderante de venda ou locação de bens imóveis
.

In casu
, não se constata que a atividade preponderante exercida pela Agravante se refere a venda ou locação de bens imóveis e sim a criação de bovinos e outras praticas agropecuárias, podendo, essa informação ser verificada na consulta de
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no site da Receita Federal do Brasil (
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
).

Observa-se, também, que o motivo do indeferimento da imunidade pleiteada não se deu por esse motivo, mas pelo fato do valor a ser integralizado ser inferior ao valor venal dos bens e informado na declaração do ITR

(Id.
27193953)
.

Sobre o assunto, insta consignar que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração ou pelo valor de mercado, como cito:

“
Art. 23
da Lei n.º 9.249/1995
. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
”.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve
ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
”.
(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

A matéria é tema inclusive de repercussão
geral no Supremo, como transcrevo:

“IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal”. (RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

In casu
, conforme se verifica do documento de Id. 27193953 - Pág. 6, que o valor atribuído ao imóvel de 6.170,3 hectares, denominado Fazenda Duas Ancoras, na operação de integralização de cotas foi de R$ 7.229.477,06 (sete milhões duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e seis centavos).

No mesmo documento constou que de acordo com a declaração do ITR 2018, esse imóvel possui valor de R$20.959.309,00 (vinte milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e nove reais)

Com efeito, uma vez que o valor que se pretende integralizar com o respectivo imóvel rural é inferior ao montante

declarado no ITR, e possivelmente, inferior ao valor venal do bem, não visualizo por ora qualquer ilegalidade praticada pela autoridade impetrada que negou

pedido de imunidade e entendeu pela necessidade de recolhimento de ITBI sobre a diferença.

Frise-se que admitir a divergência existente entre o valor venal do bem e o valor que se pretende int6egralizar o capital, acaba por esquivar indevidamente a parte integralizante do pagamento de
ITBI ou de imposto sobre o ganho de capital.

Posto isso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Assim, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida, mas com outro fundamento.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado
do
agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal
, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020